Tribunal: TJDFT
Processo: 0000563-29.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000563-29.2017.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANE PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, ALPHAVILLE URBANISMO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. INCISO I DO ART. 1.010 DO CPC. MERA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO DE FATO E DE DIREITO. INCISO II DO ARTIGO 1.010 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRELIMINARES REJEITADAS. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RESCISÃO DAS AVENÇAS. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1 – A despeito da redação do art. 1.010, inc. I do CPC, a ausência de qualificação da parte apelada na petição do recurso configura mera irregularidade que não autoriza a rejeição do apelo. 2 – Consoante o princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a parte Recorrente apontar os fundamentos de fato e de direito que embasam o seu inconformismo com a decisão recorrida, repelindo-se assertivas genéricas e não coesas com a situação questionada, sob pena de não reapreciação da matéria pelo Tribunal. Concluindo-se que o recurso se revela apto a cumprir o requisito previsto no art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados na sentença vergastada, rejeita-se a preliminar suscitada. 3 – De acordo com a teoria da asserção, averigua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade proclamando o mérito da causa. O promitente vendedor tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda ajuizada pelo promitente comprador na qual é pretendida a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem. 4 – Com a posterior lavratura de escritura pública de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, registrada no cartório competente, descabe falar em rescisão do contrato de promessa de compra e venda e de declaração de nulidade de suas cláusulas, uma vez exauridos os seus efeitos. 5 – Diante da lavratura de escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária em garantia, devem ser observados os dispositivos da Lei no 9.514/1997. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.013 do Código de Processo Civil, afirmando que o enunciado 7 da Súmula do STJ não pode ser aplicado ao caso; c) artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando que apesar de o voto condutor ter reconhecido a relação de consumo, deixou de aplicar o aludido estatuto na resolução da lide. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, tece considerações sobre a possibilidade de rescisão do contrato de compra e venda e sobre a necessidade de fixação de honorários com base na equidade. Por fim, requer a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1617329/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). O apelo especial tampouco merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 1.013 do Código de Processo Civil, 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1593447/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/5/2020). Por fim, o recurso especial não comporta seguimento quanto às teses atinentes à possibilidade de rescisão do contrato e da fixação dos honorários advocatícios, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009